Tribunal: TJSP
Processo: 2198501-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação atípica. Shopping Center. Ação de exigir contas.
Primeira fase. Procedência. Recurso cabível. Ato recorrido definido pelo Código de Processo Civil de 2015 como decisão (art. 550, § 5o). Ato que não põe fim à fase cognitiva do processo e que, portanto, tem natureza de decisão interlocutória. Cabimento do recurso de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015,

Ementa:

Agravo de instrumento. Locação atípica. Shopping Center. Ação de exigir contas.
Primeira fase. Procedência. Recurso cabível. Ato recorrido definido pelo Código de Processo Civil de 2015 como decisão (art. 550, § 5o). Ato que não põe fim à fase cognitiva do processo e que, portanto, tem natureza de decisão interlocutória. Cabimento do recurso de agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, II, do citado diploma legal.
Recurso tempestivo. Réu revel que interveio no processo, recebendo-o no estado em que se encontrava, interpondo, tempestivamente, o recurso.
Preclusão lógica. Não configurada. Prestação parcial de contas que seria incompatível com a apresentação da contestação, o que não é o caso.
Perda superveniente do interesse de agir. Réu que, ao ingressar nos autos, informou que as partes celebraram termo de confissão de dívida, no qual o locatário renunciou aos direitos sobres os quais se funda a demanda. Ausência de indícios que pudessem invalidar mencionado ajuste de vontades celebrado por agentes capazes. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198501-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S.A, é agravado MANOEL SEVERINO DE
FRANÇA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198501-65.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 37.729
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2198501-65.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
AGVTE: TSC ITAQUA SHOPPING CENTER S/A
AGVDO: MANOEL SEVERINO DE FRANÇA JUNIOR
JUIZ(A): ALEXANDRE MUNOZ
Agravo de instrumento. Locação atípica. Shopping Center.
Ação de exigir contas.
Primeira fase. Procedência. Recurso cabível. Ato recorrido
definido pelo Código de Processo Civil de 2015 como
decisão (art. 550, § 5o). Ato que não põe fim à fase cognitiva
do processo e que, portanto, tem natureza de decisão
interlocutória. Cabimento do recurso de agravo de
instrumento nos termos do art. 1.015, II, do citado diploma
legal.
Recurso tempestivo. Réu revel que interveio no processo,
recebendo-o no estado em que se encontrava, interpondo,
tempestivamente, o recurso.
Preclusão lógica. Não configurada. Prestação parcial de
contas que seria incompatível com a apresentação da
contestação, o que não é o caso.
Perda superveniente do interesse de agir. Réu que, ao
ingressar nos autos, informou que as partes celebraram
termo de confissão de dívida, no qual o locatário renunciou
aos direitos sobres os quais se funda a demanda. Ausência
de indícios que pudessem invalidar mencionado ajuste de
vontades celebrado por agentes capazes. Extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por TSC Itaqua Shopping Center S/A em ação de exigir
contas fundada em contrato atípico de locação comercial ajuizada em
face dele por Manoel Severino de França Junior contra respeitável
decisão de fls. 151/153 integrada pela de fls. 186 dos autos principais,
pela qual julgada parcialmente procedente a primeira fase, determinando
ao réu a prestação de contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198501-65.2020.8.26.0000 - cs
3
lícito impugnar as que o autor apresentar.
Inconformado, agrava o réu pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, que houve acordo extrajudicial
entre as partes, no qual o autor renunciou ao direito em que se funda a
prestação de contas, a qual, portanto, deve ser extinta sem julgamento do
mérito. Sustenta que o agravado age de má-fé, pois deveria ter
informado sobre a transação e desistido da ação. Fala em falta de
interesse de agir, pois todas as informações já foram prestadas pelo
Shopping e, ainda, em decadência do direito do autor, nos termos dos
artigos 23, § 2o e 54, § 2o, da Lei no 8.245/91. Alega a inadequação da
via eleita, porquanto a pretensão do agravado é, na verdade, de exibição
de documentos. Argumenta que não há necessidade de prestar contas,
pois todos os valores cobrados são devidamente demonstrados aos
lojistas, não havendo qualquer indício de que tivesse sido negada a
informação ao agravado. Alternativamente, afirma que não pode ser
compelido a apresentar documentos que não possuem natureza comum
entre as partes e que apresentam informações dos outros lojistas.
Recurso regularmente processado,
com o pleiteado efeito suspensivo e com resposta, tendo o agravado
suscitado questões preliminares e pleiteado a condenação do agravante
nas penas por litigância de má-fé.
É o relatório.
Inicialmente, compartilha-se do
entendimento perfilhado por parte da doutrina e jurisprudência1 de que,
1 “AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Ajuizamento na vigência no novo CPC, segundo o qual o
pronunciamento que encerra a primeira fase do procedimento tem natureza de decisão interlocutória
de mérito e não de sentença. Decisão que é passível de impugnação por meio de agravo de
instrumento e não de apelação. Precedentes desta Corte. Recurso não conhecido.” (Apelação no
1001286-89.2016.8.26.0210 - 36a Câmara de Direito Privado - rel. Des. Milton Carvalho - J.
19.06.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198501-65.2020.8.26.0000 - cs
4
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, o recurso adequado
para atacar o ato judicial que julga a primeira fase da ação de exigir
contas (artigos 550 a 553) é o agravo de instrumento.
Isso porque o novo estatuto
processual passou a denominar referido ato como decisão (CPC/2015,
art. 550, § 5o), ao passo que o código revogado o definia como sentença
(CPC/1973, art. 915, § 2o, segunda parte). Registra-se, ainda, que se trata
de decisão que versa sobre o mérito, porém, não põe fim à fase cognitiva
do processo, de modo que possui natureza interlocutória e é recorrível
por meio de agravo de instrumento, nos termos do que dispõe o art.
1.015, II, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198501-65.2020.8.26.0000 - cs
5
Sobre o tema, discorre José Carlos
Baptista Puoli que, “No âmbito do CPC de 1973 o § 2o do art.
915 expressamente afirmava ser sentença o ato do juiz que
condenava ao réu a prestar contas. Isto tinha
repercussões de enorme relevância prática, pois, sendo
sentença, ela desafiava apelação a ser recebida no duplo
efeito, o que tornava o procedimento extremamente moroso.
Tal
escolha
não
se
repetiu.
Inicialmente,
cumpre
verificar que, no âmbito da própria regulação da ação de
exigir contas, quando quis o legislador qualificar o ato
do juiz como sentença isto foi feito. É o que ocorreu,
por exemplo, no art. 522. Entretanto, não se fez uso
desta nomenclatura no caso do § 5o do art. 550, num
primeiro e eloquente indicativo da opção da lei de
qualificar a decisão aqui mencionada como interlocutória,
posto não findar o processo (v. art. 203, § 2o). Assim
sendo, tal decisão pode ser desafiada por agravo de
instrumento (art. 1.015, II), recurso este não dotado de
efeito suspensivo automático”2.
Ademais, o recurso é tempestivo,
pois ainda que revel o réu interveio no processo, recebendo-o no estado
em que se encontra, e opôs embargos de declaração contra a decisão que
determinou a apresentação das contas, tendo a decisão que os rejeitou
sido disponibilizada no DJe de 28.07.2020. O agravo foi interposto em
19.08.2020, isto é, dentro do prazo legal de 15 dias úteis.
Não se verifica, ainda, a alegada
preclusão lógica em razão da apresentação parcial de contas pelo
requerido, como informado pela parte agravada, pois a incoerência
manifestada diz respeito à apresentação das contas conjuntamente com a
2 In Comentários ao Código de Processo Civil, Coordenador Cassio Scarpinella Bueno. Ed. Saraiva,
p. 35/36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198501-65.2020.8.26.0000 - cs
6
contestação, o que, evidentemente, não é o caso.
Superadas essas questões, tem-se
que a irresignação do agravante merece prosperar.
O autor, ora agravado, ingressou
com ação de exigir contas em face do agravante alegando que
celebraram contrato atípico de locação comercial, mas que teria tomado
conhecimento de que os encargos e despesas comuns estaria sendo
cobrados sem as devidas comprovações orçamentárias, sem aprovação
da assembleia, sem comprovação dos gastos e de forma diferenciada
entre os lojistas. Diante disso, pediu que o réu fosse compelido a
apresentar as contas das cobranças dos encargos decorrente da locação,
referentes a encargos comuns, fundo de promoção e despesas
extraordinárias, com todos os documentos que comprovem dos débitos,
gastos, investimentos e créditos.
Citada, a ré não apresentou as
contas e nem ofereceu contestação (fls. 146 dos autos principais).
Sobreveio, então, a decisão de fls.
151/153, que acolheu em parte a primeira fase da ação de exigir contas,
condenando o réu a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não
lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.
O requerido ingressou nos autos e
apôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, o que ensejou a
propositura do presente recurso.
Com efeito, a agravante informou
nos autos que em 01.04.19 as partes celebraram termo particular de
confissão de dívida envolvendo os encargos comuns ora discutidos, no
qual se acordou, dentre outras disposições, o seguinte: “Fica ajustado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198501-65.2020.8.26.0000 - cs
7
a assinatura do presente instrumento implicará na renúncia do LOCATÁRIO
do direito que se funda a ação judicial de prestação de contas, identificada sob
no 1006602-05.2018.8.26.0278, ajuizada pelo LOCATÁRIO em face do
LOCADOR em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de
Itaquaquecetuba, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c” do Código de
Processo Civil. Fica ajustado ainda que cada parte arcará com os honorários de
seus respectivos patronos e as custas finais ficará a cargo do LOCATÁRIO.”,
fls. 174 dos autos originários.
Evidente, portanto, que a parte
agravada renunciou expressamente ao direito em que se funda a
demanda, não tendo apresentado qualquer justificativa pela qual não
fosse válido o mencionado acordo, sendo que a não participação do
advogado não invalida o ajuste de vontades cujo objeto é lícito,
envolvendo direitos patrimoniais disponíveis e firmado por agentes
capazes.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL
Execução de título extrajudicial - Acordo extrajudicial
firmado entre as partes, sem assistência de advogado

Pedido de homologação judicial previamente à prolação de
sentença, trazido aos autos pelo patrono dos exequentes
Sentença que extinguiu o processo, sem resolução de
mérito, com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo
Civil, consignando a perda de objeto da execução, com a
condenação do exequente em honorários advocatícios em
favor dos patronos do réu Irresignação dos exequentes,
pretendendo a homologação do acordo e o afastamento da
condenação ao pagamento de honorários
Presença do
interesse de agir, com a homologação da transação, para a
formação de título executivo judicial, com espeque no
art. 515, III, do Código de Processo Civil - Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198501-65.2020.8.26.0000 - cs
8
participação de advogados, ademais, que não invalida o
acordo, por se tratar de negócio jurídico celebrado entre
pessoas capazes e que versa sobre direitos patrimoniais
disponíveis
Advogadas do réu executado, ademais, que
não apontaram qualquer mácula apta a invalidação do
acordo extrajudicial, mas apenas apontaram a impossibilidade de transação acerca dos honorários
advocatícios, por se tratar de direito pessoal do
advogado

Impossibilidade
-
Mera
expectativa
de
honorários

Transação
que constitui
ato jurídico complexo bilateral e liberatório, com concessões
recíprocas das partes
Inexistência de vencedor e
vencido, de modo que se reputa ausente a sucumbência

Eventuais custas e despesas processuais remanescentes que
devem ser arcadas nos termos da transação entabulada
entre as partes - Necessidade de homologação do acordo,
extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, III, "b" do Código de Processo Civil
Pretensão dos advogados dos exequentes de majoração da
verba honorária recursal Impossibilidade Ausência de
fixação
de
honorários
que,
consequentemente,
impossibilita sua majoração em sede de recurso
Apelo
desprovido neste ponto. Recurso parcialmente provido,
para homologar a transação e extinguir o feito com
julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, "b" do
Código
de
Processo
Civil.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006389-58.2017.8.26.0011;
Relator
(a): Marco
Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
13/03/2020;
Data
de
Registro:
13/03/2020)[g.n.].
Daí porque a lide deve ser extinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198501-65.2020.8.26.0000 - cs
9
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, pois a transação extrajudicial entre as partes acarretou a
perda do interesse que havia quando da propositura da ação.
Pela sucumbência, o autor arcará
com o pagamento das custas e das despesas processuais, além dos
honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, para extinguir a demanda sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, nos termos supracitados.
CESAR LACERDA
Relator